Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728103-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RAMOS COSTA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DALVA MARIA DE CARVALHO, ALVES &amp; MORAIS LEILOES RURAIS LTDA - ME, EDSON DE MORAIS, DIANA DE FATIMA ALVES, RAFAEL DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Confiro ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntada do comprovante de rendimentos atualizado ou carteira de trabalho, bem como declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, para fins de análise do pedido de Gratuidade Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator